Tribunal: STF
Processo: ARE 1334795
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.332/1.333):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS. EM PRELIMINARA DEFESA DO APELANTE LEANDRO ALEGOU QUE AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA SUA RESIDÊNCIA SÃO ILEGAIS, UMA VEZ QUE REALIZADA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AFIRMOU QUE NÃO HAVIA UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, SENDO QUE OS POLICIAIS MILITARES JÁ MONITORAVAM O IMÓVEL E OS RÉUS POR MUITO TEMPO, DEVENDO SEREM ABSOLVIDOS PELA FALTA DE MATERIALIDADE DO DELITO. TESE REJEITADA. REALIZADO O FLAGRANTE POR CRIME PERMANENTE, AUTORIZANDO O ACESSO A RESIDÊNCIA. NO MÉRITO A RECORRENTE ADRIANA PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO V, VI E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVENDO PREVALECER O PRINCÍPIO TESE IN DUBIO PRO REO. REJEITADA, PROVA SEGURA DO TRÁFICO E DE SUA PARTICIPAÇÃO. OS DEMAIS RÉUS PLEITEIAM A ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ALEGANDO QUE NÃO SUBSISTEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICADORES DE AUTORIA CAPAZES DE ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE, PEDEM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. TESES REJEITADAS, PROVA SEGURA E COERENTE DA TRAFICÂNCIA E DA PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTO A DOSIMETRIA, AS PENAS FORAM APLICADAS EM SEU GRAU MÍNIMO, SENDO INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REGIME FECHADO ESCORREITO, DIANTE DOS CRIMES PRATICADOS E DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. QUANTO A DETRAÇÃO PENAL SE TRATA DE MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NÃO ALTERANDO O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” 
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, visando sanar suposta contradição (e-STJ, fls. 1.372/1.391), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.423/1.430).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos XI e XLVI, da CF/88, além de indicar desobediência ao texto das Súmulas 718/STF e 719/STF (e-STJ, fls. 1.602/1.636).
    Defende que teria havido violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio (inciso XI do art. 5º da CF/88), porque os policiais invadiram a sua residência sem autorização judicial para tanto, certo sendo que “já sabendo da prática delitiva, agindo os policiais de forma monitorada no sentido de investigar, devem requerer autorização judicial para adentrar ao domicílio, sob pena de afronta aos direitos constitucionais” (e-STJ, fl. 1.614).
    Além disso, argumenta pela infringência ao princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) em razão da ausência de fundamentação plausível quanto à manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. Discorre que deve o regime prisional deveria ser fixado de acordo com a regra geral prevista no artigo 33 do Código Penal, sendo “inadmissível que um magistrado arbitrariamente na sentença, conceda início de cumprimento de pena no regime fechado pautado no art. 2º da Lei 8.072/90, cujo § 1º deste artigo, foi declarado inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 1.622).
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido. Nesse sentido, formulou pedido para que seja efetivada a devida “declaração de nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar, além das que delas decorrerem, nos termos do art. 564, incisos IV e V c/c art. 157 ambos do Código de Processo Penal. Por consequência, requer, a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, VII, do Código Processual Penal, com fulcro no princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência” (e-STJ, fl. 1.636). Em não se acatando a tese de nulidade, requer seja “concedido regime inicial semiaberto ao recorrente, visto que a situação em questão, se encaixa plenamente nos ditames do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º do Código Penal e nos precedentes desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena e em respeito a Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 desta Suprema Corte” (e-STJ, fl. 1.636).
    O Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 1.643/1.646). Para tanto, pontuou (a) a incidência da Súmula 282/STF, já que “do cotejo da decisão recorrida, verifica-se que o Tribunal a quo não se manifestou a respeito da norma do artigo 5°, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal, nem acerca das Súmulas 718 e 719 do STF” (e-STJ, fl. 1.645); e (b) à ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois verificado que os temas suscitados “dizem respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional, não se mostrando aptas a ferir os dispositivos constitucionais de forma direta” (e-STJ, fl. 1.645), acrescentando que “tal questão é facilmente constatável pela simples comparação entre as razões apresentadas em sede Especial e Extraordinária, pois as matérias que deram ensejo à interposição do Recurso Especial sob o fundamento de violação aos artigos 240, § 1°, e 564, incisos IV e V , do Código de Processo Penal e ao artigo 33, §2º, alínea ‘h’ e § 3°, do Código Penal são apresentadas, no presente recurso, sob o fundamento de violação dos artigos 93, inciso IX e 5°, incisos II e XLVI, da Constituição da República” (e-STJ, fl. 1.645).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 603.616-RG, Tema 280, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito à suposta violação ao art. 5º, inciso XI, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.658/1.661): (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, dada a ausência do necessário prequestionamento explícito, já que “artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal não foi objeto de análise da Câmara julgadora” (e-STJ, fl. 1.658); (b) inexiste ofensa direta ao texto constitucional, pois a “tese constitucional suscitada (artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal), teve como pano de fundo as normas dos artigos 33 e 59 do Código Penal” (e-STJ, fl. 1.659); (c) incide o óbice da Súmula 284/STF em relação à afronta ao texto de Súmulas, uma vez que “o permissivo constitucional (artigo 102) não prevê nenhuma hipótese do cabimento da mencionada pretensão” (e-STJ, fl. 1.659); e (d) incide o óbice da Súmula 279/STF na medida em que “eventual nova análise da tese absolutória ou mesmo do regime inicial de cumprimento de pena, implicaria em nova verificação do panorama fático-probatórios dos autos” (e-STJ, fl. 1.659).
    No Agravo, o recorrente defendeu, em relação à parte que negou seguimento ao seu apelo extraordinário, (a) o equívoco na aplicabilidade do Tema 280/STF, aduzindo que o acórdão recorrido não se orientou em conformidade com o julgado paradigma de repercussão geral; bem como (b) a não incidência da Súmula 279/STF ao caso concreto, pois se trata de “mera revaloração jurídica da prova delineada no próprio acórdão recorrido” (e-STJ, fl. 1.682). Já em relação à parte que inadmitiu o apelo, reiterando os argumentos deste, diz ter havido o prequestionamento da questão constitucional, tanto é que houve a oposição de Embargos de Declaração; bem como sustenta (a) não incidir o óbice da Súmula 284/STF, pois foi demonstrado a exata compreensão da controvérsia; e (b) não ser necessário realizar o reexame fático-probatório, de modo a afastar a incidência do óbice da Súmula 279/STF. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo para o fim de se admitir o Recurso Extraordinário, com o seu consequente processamento e julgamento (e-STJ, fl. 1.671/1.690).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR requereu o não conhecimento do Agravo porque em virtude, em síntese, (a) da inadequação da via eleita para impugnar a parte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois cabível, nesse caso, apenas o Agravo Interno, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; e (b) da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada. No mais, ratificou os argumentos de suas anteriores contrarrazões e indicou que a mera oposição de aclaratórios não é suficiente para configurar o prequestionamento implícito (e-STJ, fls. 1.695/1.704).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.452/1.502), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 1.509/1.515), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 1.527/1.533). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.543/1.578), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 1.583/1.588), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.592). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo foi conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 2.078/2.094), através de decisão que transitou em julgado em 28/6/2021 (e-STJ, fl. 2.129).
    O presente feito foi a mim distribuído em 30/6/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 190.402 (eDoc. 46).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação à suscitada infringência à norma inserta no art. 5º, inciso XI, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos pontos remanescentes, conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 4 (quatro) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 3 (três) deles, pois deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à existência de mera ofensa reflexa ao texto constitucional, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à suscitada ofensa às Súmulas 718/STF e 719/STF é aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois se trata de hipótese de cabimento não prevista no rol taxativo do art. 102, inciso III, da CF/88, o qual amparou a interposição do presente apelo pelo ora recorrente.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, afastou a preliminar por ele arguida e negou provimento ao seu apelo defensivo para manter a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06), bem como o quantum da reprimenda final fixada em primeiro grau, a saber, 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, verifico que o tema relativo ao regime inicial de cumprimento de pena também foi suscitado através do Recurso Especial, interposto pelo ora recorrente simultaneamente com o apelo extraordinário. Assim, reporto-me às razões elencadas pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, relator do AREsp nº 1.872.398/PR, pois estão em total consonância com o entendimento prevalecente nesta CORTE (e-STJ, fls. 2.092/2.093):
    “[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito – enunciado da Súmula 440 deste Tribunal.
    Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:
    [...]
    Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 312.264/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 31/5/2016; HC n. 344.395/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016.
    Acrescenta-se que, quanto ao delito de tráfico, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp 867.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; AgRg no AREsp 643.452/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp 602.153/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016.
    No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 8 anos de reclusão para o acusado, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, a quantidade, a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos (46g de crack e 510g de cocaína– e-STJ fls. 1344) justificam a fixação do regime mais gravoso, no caso, o fechado.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente